Tribunal: CARF
Processo: 10380.721990/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.721990/2015-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.019 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE CAPISTRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Constituem infrações à legislação previdenciária, passíveis de lançamento nos
respectivos códigos de fundamentação legal, as condutas do contribuinte
consubstanciadas em elaborar folha de pagamento fora dos padrões e normas
estabelecidos, deixar de arrecadar contribuições devidas pelos segurados,
deixar de contabilizar de forma discriminada e deixar o orgão público de exigir
CND de contratados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros
da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721990/2015-34
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído mediante os Autos de Infração (AI) - DEBCAD n. 51.068.227-8 (CFL 30
- valor total de R$ 5.777,43); DEBCAD n. 51.068.228-6 (CFL 41 - valor total de R$ 192.578,66;
DEBCAD n. 51.076.499-1 (CFL 59 - valor total R$ 5.777,43); e DEBCAD n. 51.076.500-9
(CFL 34 - valor total R$ 38.515,66), conforme discriminado no relatório fiscal da aplicação da
multa.
Cientificada da teor da decisão de primeira instância em 19/08/2016, a
impugnante, agora Recorrente interpôs recurso voluntário em 19/09/2016 (e-fl. 210) esgrimindo
os seguintes argumentos:
i) DEBCAD n. 51.068.227-8: Discriminação imprecisa da infração, e, no mérito,
inexistência da obrigação acessória; contraditório e ampla defesa e princípios da
legalidade e da tipicidade. Conclui com os pedidos:
a) Anular o auto de infração pela discrição imprecisa do fato apurado, bem como pela
não inteligibilidade dos comandos apontados;
b) Subsidiariamente, considerando que há escusa justificável em não manter folha de
pagamento inserindo todos os contribuintes, fato reconhecido pelo órgão fiscalizador, e
considerando o princípio da tipicidade e da legalidade, anular o auto de infração Dela
ausência de legislacão aue imponha referida obriagacão aos órgãos públicos nestas
circunstâncias;
c) Também subsidiariamente, e considerando a inobservância do contraditório e da
ampla defesa, anular o auto de infração;
d) Ainda subsidiariamente, tendo que vista que o Decreto 3.048/99, que não é lei em
sentido formal e material, não poderia criar tipos e conferir punições, anular o auto de
infração.
ii) DEBCAD n. 51.076.500-9: Atipicidade da conduta; princípios da legalidade e da
tipicidade; contraditório e ampla defesa. Conclui com os pedidos:
a) Reconhecer o bis in idem nos termos expostos;
b) Considerando o princípio da tipicidade e da legalidade, anular o auto de infração pela
ausência de legislação que imponha referida obrigação aos órgãos públicos nestas
circunstâncias;
c) Também subsidiariamente, e considerando a inobservância do contraditório e da
ampla defesa, anular o auto de infração;
d) Ainda subsidiariamente, tendo que vista que o Decreto 3.048/99, que não é lei em
sentido formal e material, não poderia criar tipos e conferir punições, anular o auto de
infração;
e) Superadas as anteriores, e considerando que há exceção para a adoção do regime de
competência, anular o auto de infração.
iii) DEBCAD n. 51.068.228-6: O Parecer PGFN/CAT no 353/2011 em questão tem
efeitos ex nunc, implicando dizer que não abarca obrigações anteriores a sua
publicação; inexistência da obrigação acessória; contraditório e ampla defesa;princípios
da legalidade e da tipicidade. Conclui com os pedidos:
a) Considerando a inobservância do contraditório e da ampla defesa, anular o auto de
infração;
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

b) Subsidiariamente, considerando a não observância dos princípios da tipicidade e da
legalidade quando da interpretação extensiva do termo "contratar", anular o auto de
infração em função da inexistência da obrigação acessória. Alternativamente, anular o
auto de infração em razão do Parecer PGFN 353/2011 possuir eficácia apenas ex nunc;
c) Ainda subsidiariamente, tendo que vista que o Decreto 3.048/99, que não é lei em
sentido formal e material, não poderia criar tipos e conferir punições, anular o auto de
infração.
iv) DEBCAD n. 51.076.499-1: nulidade do auto de infração em razão de vício formal
na sua confecção; contraditório e ampla defesa; princípios da legalidade e da tipicidade.
Conclui com os seguintes pedidos:
a) Anular o auto de infração pela discrição precária do fato apurado, bem como pela não
inteligibilidade dos comandos apontados, tendo em vista a imprecisão do meio
utilizado;
b) Considerando a inobservância do contraditório e da ampla defesa, anular o auto de
infração;
c) Ainda subsidiariamente, tendo que vista que o Decreto 3.048/99, que não é lei em
sentido formal e material, não poderia criar tipos e conferir punições, anular o auto de
infração.
[...]
Sem contrarrazões.
É o relatório
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Para uma melhor contextualização deste contencioso administrativo fiscal,
resgato, no essencial, o relatório da decisão recorrida:
[...]
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe conforme
segue:
AI Debcad no 51.068.227-8, no valor de R$ 5.777,43, por infringência ao disposto na
Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso I, combinado com o disposto no
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
6/5/1999, artigo 225, inciso I e § 9o (Código de Fundamentação Legal – CFL no 30).
AI Debcad no 51.068.228-6, no valor de R$ 192.578,66, por infringência ao disposto na
Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 47, inciso I, alínea “a”, artigo 48, Lei no 8.666, de
21/6/1993, artigo 55, inciso XIII, combinado com o disposto no Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 6/5/1999, artigo 257,
inciso I, alínea “a”, § 7o e artigo 263 (Código de Fundamentação Legal – CFL no 41).
AI Debcad no 51.076.500-9, no valor de R$ 38.515,66, por ofensa ao disposto na Lei no
8.212/1991, artigo 32, inciso II, combinado com o que dispõe o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6/5/1999, artigo 225,
inciso II, §§ 13 e 17 (Código de Fundamentação Legal – CFL no 34).
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

AI Debcad no 51.076.499-1, no valor de R$ 5.777,43, por descumprimento de obrigação
acessória estabelecida pela Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 30, inciso I, alínea “a” e
pela Lei no 10.666, de 8/5/2003, artigo 4o, caput, combinado com o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/1999, artigo 216,
inciso I, alínea “a” (Código de Fundamentação Legal – CFL no 59).
Consta no relatório fiscal de fls. 1.353/1.397, as informações que seguem.
O presente processo se refere a autuações pelo descumprimento de obrigações
acessórias. Especificamente o sujeito passivo: (a) deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas e creditadas aos segurados de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela legislação previdenciária, (b) deixou de lançar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, a
remuneração dos contribuintes individuais a seu serviço (fatos geradores de
contribuições previdenciárias), e (c) deixou de arrecadar, mediante o desconto, as
contribuições devidas pelos segurados que remunerou.
Verificou-se, ainda que o autuado foi fiscalizado em relação ao período de 01/2007 a
12/2008 tendo tal procedimento fiscal se encerrado em 30/1/2012. Durante essa
auditoria foram lavrados três AI por descumprimento de obrigação acessória: AI
Debcad no 51.005.624-5, CFL 30, extinto por pagamento, AI Debcad no 51.005.625-3,
CFL 59, extinto por pagamento, e AI Debcad no 51.005.627-0, CFL 41, extinto por
pagamento.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS OBJETO DAS AUTUAÇÕES TRATADAS NO
PRESENTE PROCESSO
AI DEBCAD No 51.068.227-8. CFL 30
O contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Inicio do Procedimento Fiscal –
TIPF à apresentação de folhas de pagamento de todos os segurados vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, inclusive com os respectivos resumos
mensais.
Por meio desse documento solicitou-se também: um relatório mensal de todas as diárias
pagas por servidor (no qual fosse indicado a remuneração mensal de cada um deles) e
um relatório com o cálculo da contribuição do segurado para os casos em que o valor
pago a título de diárias tenha ultrapassado a 50% da remuneração do servidor.
O autuado apresentou: a relação das diárias com a informação da remuneração de todos
os trabalhadores sem o cálculo da contribuição dos segurados, e folhas de pagamento de
todas as competências.
Constatou-se, com base na contabilidade, que houve a contratação
(empenho/liquidação/pagamento) de diversos contribuintes individuais (autônomos e
transportadores autônomos), que não foram incluídos nas folhas de pagamento.
Também não
foram incluídas nas folhas de pagamentos, as remunerações que seriam correspondentes
às diárias que excederam a 50% da remuneração do trabalhador. O contribuinte não
apresentou relatório analítico para suprir tal falta.
No caso da remuneração dos contribuintes individuais, e com relação aos valores das
diárias pagas acima de 50% da remuneração do servidor, por terem classificação
contábil e orçamentária especifica, apesar dos órgãos públicos não poderem inseri-los
na mesma folha de pagamento dos servidores em geral por determinação do Tribunal de
Contas, tal fato não lhes desobriga de elaborar folha de pagamentos a parte que
contenha todos os segurados e suas respectivas remunerações, bem como o de proceder
ao desconto dos segurados.
Assim, o contribuinte deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas aos segurados, no período auditado, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos na legislação tributária.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

Em razão do exposto foi aplicada multa no valor de R$ 5.777,43, calculada da forma
prevista pela Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e pelo Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 283, inciso I, alínea “a” e
artigos 290, 292, 373.
O valor da multa atualizado (R$ 1.925,81) conforme Portaria MPS/MF no 13, de
9/1/2015, publicada no DOU de 12/1/2015, foi elevado em três vezes, tendo em vista a
ocorrência da agravante prevista no RPS, artigo 290, inciso V (ter ocorrido reincidência
específica) e conforme o disposto no artigo 292, inciso IV.
AI DEBCAD No 51.076.500-9. CFL 34
O contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Inicio do Procedimento Fiscal –
TIPF a apresentação de toda a documentação contábil, inclusive em meio magnético no
formato estabelecido pelo Sistema de Informações Municipais – SIM, instituído pelo
Tribunal de Contas dos Municípios – TCM e no formato do Manual de Arquivos
Digitais – Manad. O autuado apresentou parcialmente os documentos solicitados, entre
eles o arquivo no formato Manad relativo à contabilidade e os contratos de prestadores
de serviços.
Contudo, todas as informações financeiras e contábeis puderam ser verificadas
relativamente ao contribuinte, pois a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
tinha acesso às informações do referido SIM.
Ao apreciar os registros contábeis do autuado, constatou-se que ele vem descumprindo a
legislação previdenciária, pois deixou de contabilizar em títulos próprios de sua
contabilidade e pelo regime de competência, os fatos geradores da contribuição
previdenciária.
Especificamente, o contribuinte não registra os fatos geradores de contribuições
previdenciárias em títulos próprios, nem mesmo no nível de sub-elemento. Por
exemplo, na conta “33903600 – Serviços de terceiros pessoa jurídica” são registrados
todos os pagamentos efetuados a pessoas físicas, sejam eles sujeitos ou não à incidência
de contribuição previdenciária, tais como, remuneração por serviços prestados por
contribuintes individuais, inclusive transportadores autônomos, aluguel de som
mecânico, de brinquedos.
Foi elaborada planilha que contém os lançamentos de alugueis e de alguns valores
pagos a contribuintes individuais registrados nessa conta.
Constatou-se, ainda, que o contribuinte não efetua seus registros contábeis pelo regime
de competência. Por exemplo, a quota patronal, incidente sobre as remunerações da
folha de pagamento dos trabalhadores vinculados ao RGPS, não foi contabilizada
(empenhada e liquidada) no momento do seu surgimento.
Em razão dessa conduta, foi aplicada multa no valor de R$ 38.515,66, calculada da
forma prevista pela Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e pelo Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 283, inciso II, alínea “a” e
artigos 290, 292, 373.
O valor da multa atualizado (R$ 19.257,83) conforme Portaria MPS/MF no 13, de
9/1/2015, publicada no DOU de 12/1/2015, foi elevado em duas vezes, tendo em vista a
ocorrência da agravante prevista no RPS, artigo 290, inciso V (ter ocorrido reincidência
genérica) e conforme o disposto no artigo 292, inciso IV.
AI DEBCAD No 51.068.228-6. CFL 41
O contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Inicio do Procedimento Fiscal –
TIPF à apresentação dos contratos e respectivas Certidões Negativas de Débito – CND
das empresas contratadas.
O autuado apresentou parte dos documentos solicitados, mas comparando-se as
informações contábeis e financeiras contidas no SIM e consultando os sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (inclusive da previdência
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

social), constatou-se que ele deixou de exigir a CND das empresas, relacionadas nos
anexo de fls. 42/54, com as quais contratou.
A CND é exigida durante a fase de licitação, por força do disposto no inciso IV do
artigo 27, combinado com o inciso V do artigo 29, ambos da Lei no 8. 666/1993 (tal
exigência se estende por toda a duração do contrato, por força do que dispõe o artigo 55,
inciso XII da mesma Lei). Por sua vez, conforme o disposto na Lei no 8.212/1991,
artigo 47, inciso I, alínea “a”, a CND deve ser exigida na contratação com o Poder
Público (entendida a contratação como todo o processo que vai desde a assinatura do
contrato até o ultimo ato de sua execução, conforme inclusive passou a constar do
Parecer no 353/2011, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, combinado
com o disposto na Nota RFB Cosit no 81, de 1/4/2011).
Em razão dessa conduta, foi aplicada multa no valor de R$ 192.576,66, calculada da
forma prevista pela Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e pelo Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 283, inciso II, alínea “c” e
artigos 290, 292, 373. Especificamente, o valor da multa foi apurado, multiplicando-se o
número de CND não exigidas pelo autuado (seis CND) pelo valor de R$ 19.257,83
(valor da multa atualizado conforme Portaria MPS/MF no 13, de 9/1/2015, publicada no
DOU de 12/1/2015).
O valor total da multa de R$ 115.546,98, foi elevado em três vezes, tendo em vista a
ocorrência da agravante prevista no RPS, artigo 290, inciso V (ter ocorrido reincidência
específica) e conforme o disposto no artigo 292, inciso IV, o que perfaria uma multa
total de R$ 346.640,94, contudo em razão do limite previsto no artigo 92 da Lei no
8.212/1991, o valor de multa aplicada foi de R$ 192.578,66.
AI DEBCAD No 51.076.499-1. CFL 59
Apesar de identificada a ocorrência de remuneração de contribuintes individuais
(autônomos e transportadores autônomos), constatou-se que o contribuinte deixou de
descontar da remuneração de diversos desses segurados, valores correspondes às
contribuições para a previdência, devidas por eles, conforme demonstrativo “Anexo”.
Em razão disso, foi aplicada multa no valor de R$ 5.777,43, calculada da forma prevista
pela Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e pelo Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 283, inciso I, alínea “g” e artigos 290, 292,
373.
O valor da multa atualizado (R$ 1.925,81) conforme Portaria MPS/MF no 13, de
9/1/2015, publicada no DOU de 12/1/2015, foi elevado em três vezes, tendo em vista a
ocorrência da agravante prevista no RPS, artigo 290, inciso V (ter ocorrido reincidência
específica) e conforme o disposto no artigo 292, inciso IV.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 27/3/2015, conforme assinatura às fls. 3,
4, 5 e 6. A documentação relativa à autuação, inclusive os demonstrativos referidos e
demais anexos ao relatório fiscal foram cientificados ao contribuinte em 27/3/2015
conforme documento de fls. 66/70 (Recibo de arquivos entregues ao contribuinte).
O autuado, em 27/4/2015 (conforme carimbo de protocolo à fl. 75), apresentou
impugnação (fls. 75/121) por meio da qual, essencialmente:
AI DEBCAD 51.068.227-8. AI CFL 30
Diz que no relatório fiscal consta no tópico “Dispositivo legal Infringido” (à fl 4) a
indicação de que a obrigação descumprida é a prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 32,
inciso I, mas que no tópico “Valor da Penalidade Aplicada” teria sido indicado o artigo
32, inciso II da mesma Lei. Afirma que há total divergência na indicação do dispositivo
legal supostamente infringido e que “[...] afinal não se sabe qual a infração teria
praticado o ente público: o Inciso I ou o II do artigo 32 [...]”. Conclui que por essa razão
o AI é nulo.
INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

Diz que o Auto de Infração não identificou ou pelo menos não apontou nenhum servidor
que auferisse diárias em percentual superior a 50% da remuneração. Conclui que
inexiste a obrigação quando se considerada que há a possibilidade de não haver nenhum
caso.
Diz que, de fato, os órgãos públicos não podem manter na folha de pagamento todos os
servidores e que a orientação reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB decorre de previsão na Lei Complementar no 101/2000 que limita o gasto com
pessoal. Assevera que, no caso específico, sua limitação decorre do disposto nessa Lei
no artigo 20, inciso III, que fixa o teto de gastos em 54% da receita. Conclui que é
inaplicável a si, o disposto no RPS, artigo 225, inciso I, e § 9o, inciso IV, do RPS, bem
como o disposto no artigo 32 da Lei no 8.212/1991.
Assevera que não pode inserir, nas folhas de pagamento, o contribuinte individual e que
não é por acaso que a RFB não aponta qual o comando impõe a confecção de “folha
paralela” contendo todos os servidores. Conclui que tal ato vai contara o Princípio da
Legalidade, seja por exigir obrigação que não decorre de Lei , seja por estender a
interpretação dos artigos referidos, pois em nenhum deles há referencia de folha
paralela. Cita doutrina para fundamentar seu entendimento e afirma que o mesmo
raciocínio se aplica ao caso das diárias superiores a 50% da remuneração dos segurados
empregados.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
Cita dispositivo constitucional que trata do direito ao contraditório e à ampla defesa e
afirma que é necessário, para aplicação de multa, que haja um processo administrativo
em que seja garantido o contraditório e a ampla defesa para, somente após esse
processo, mensurar e aplicar a multa. Cita doutrina.
Afirma que o Auto de Infração é o ato inicial do procedimento que desemboca ou não
na notificação para pagamento de multa que é o ato final. Acrescenta que a multa só se
torna exigível após todo o processo administrativo onde é assegurado o contraditório e a
ampla defesa, pois, do contrário, se está aplicando uma sanção sem o devido processo
legal. Conclui que a multa aplicada é nula e diz que ela afronta os Princípios da
Legalidade, Motivação, Contraditório e Ampla Defesa. Cita doutrina e tece
considerações sobre o ato administrativo, seus elementos, sob atos nulos e anuláveis.
Assevera que a falta de qualquer requisito ou elemento do ato administrativo acarreta a
nulidade como sanção, o que requer.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TIPICIDADE
Diz que, como o próprio órgão fiscalizador apontou, os órgãos públicos não podem
inserir os segurados e remunerações indicados pela fiscalização na mesma folha de
pagamento dos servidores em geral, por determinação do Tribunal de Contas. Conclui
que inexistindo a obrigação, dada a escusa legal, não há tipicidade para a infração, não
cabendo ao órgão fiscalizador estender a interpretação da legislação.
Tece considerações acerca do Princípio da Legalidade, do poder de polícia, e afirma que
um Decreto não poderia instituir infração e atribuir sanção. Disserta ainda sobre o
Princípio da Tipicidade e afirma que a multa foi aplicada com base exclusivamente no
Decreto no 3.048/1999, o que fere os princípios mencionados. Cita doutrina e decisões
jurisprudenciais.
Assevera que o Decreto no 3.048/1999 avança em seara exclusivamente legislativa,
ferindo a legalidade.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA
Diz que o órgão autuador não provou que houve a decisão administrativa irrecorrível
quanto aos autos de infração considerados para fins de identificação de reincidência,
assim como não comprovou que houve seu pagamento ou que tenha se configurado a
revelia. Conclui que considerando tal situação, não poderia ser lhe imputada a pecha de
reincidência.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

Afirma que, como a multa é nula, não há como ser retificada ou convalidada devendo
ser considerada inexistente haja vista tratar-se de ausência de requisito indispensável à
validação do ato administrativo (qual seja, a forma). Cita doutrina. Afirma que foi ferido
o artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, e que restando comprometido requisito de
validade resta anular o ato administrativo.
PEDIDOS
Requer a anulação do AI pela descrição imprecisa do fato apurado, bem como pela não
inteligibilidade dos comandos apontados.
Requer, ainda, a anulação do AI, tendo em vista:
a) que há escusa justificável em não manter folha de pagamento inserindo todos os
contribuintes, fato reconhecido pelo órgão fiscalizador, e considerando o Princípio da
Tipicidade e da Legalidade, pela ausência de legislação que imponha a referida
obrigação aos órgãos públicos nessas circunstâncias;
b) a inobservância do contraditório e da ampla defesa;
c) não poder o Decreto no 3.048/1999 criar tipos e conferir punições;
d) a não comprovação da efetiva reincidência.
AI DEBCAD No 51.076.500-9. CFL. 34.
Diz que o caput do artigo 32 da Lei no 8.212/1991 dirige a obrigação de lançar em livro
próprio à “empresa”, pessoa jurídica de direito privado, e que seria inaplicável ao órgão
público que obedece aos ditames da Lei no 4.320/1964. Conclui que a conduta é atípica.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TIPICIDADE
Apresenta as mesmas alegações e apontamentos contidos na parte da impugnação
referente ao AI Debcad no 51.068.227-8 (AI CFL 30).
Aduz que a obrigação em questão é para pessoa jurídica e não para o ente público, e que
consta no próprio auto de infração que, pelos dados do SIM e do TCM, a RFB
identificou os fatos geradores da obrigação previdenciária e a respectiva incidência da
contribuição e, por essa razão, seria despropositada a cobrança, não havendo um
mínimo de ilegalidade que implique na multa.
Diz que se verificou verdadeiro bis in idem em face do AI Debcad no 51.076.500-9 (AI
CFL 34), pois se trata, mais uma vez de vício formal na contabilização dos vários tipos
de segurados.
Diz que o regime de competência na seara pública é o misto, qual seja, registra-se a
despesa pelo regime de competência e a receita pelo regime de caixa, conforme
Lei no 4.320/1964, artigo 35 e 50. Tece considerações acerca dos regimes temporais
para contabilização aplicáveis aos órgãos públicos. Conclui que a não adoção do regime
de competência não implica em infração e que a fiscalização não demonstrou qual a
despesa não foi contabilizada no regime de competência. Diz que existem exceções ao
regime de competência: despesa referente a determinado exercício que não foi paga
naquele ano e que deve ser inscrita nos restos a pagar, ou os casos de restos a pagar não
processados.
PEDIDOS
Requer o reconhecimento de ocorrência de bis in idem.
Requer a anulação do AI pela descrição imprecisa do fato apurado, bem como pela não
inteligibilidade dos comandos apontados.
Requer, ainda, a anulação do AI, tendo em vista:
a) o Princípio da Tipicidade e da Legalidade, pela ausência de legislação que imponha a
referida obrigação tida por descumprida, aos órgãos públicos nessas circunstâncias;
b) a inobservância do contraditório e da ampla defesa;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

c) não poder o Decreto no 3.048/1999 criar tipos e conferir punições;
e) que há exceções à adoção do regime de competência.
d) a não comprovação efetiva da reincidência.
AI DEBCAD No 51.068.226-6. CFL 41
Diz que o texto da Lei no 8.212/1991, artigo 47, inciso I, alínea “a” não é expresso no
tocante ao lapso de exigência da CND. Aduz que sua exigência deve se dar na
contratação que deve ser interpretada como o ato em que se formaliza o vínculo entre o
ente público, a habilitação e, posteriormente, a assinatura do contrato.
Afirma que a extensão da interpretação só ocorreu por ocasião do Parecer normativo
PGFN no 353/2011, que vincula a administração em situações semelhantes, com efeitos
apenas ex nunc. Diz que a ausência de parecer sobre o tema gerou dúvida em todo o
país, motivo pelo qual prevaleceu o entendimento pela não autuação. Cita notícia
veiculada pela DRF de Goiânia cuja fonte é a Anfip que confirmaria: a) a necessidade
de regularidade fiscal durante todo o período em que os contribuintes estejam
usufruindo algum incentivo fiscal e não só no ato de sua concessão, b) que a CND
previdenciária é necessária durante todo o período do incentivo e não apenas no ato da
concessão. Diz que até então, pairava a dúvida sobre o texto legal.
Tece considerações acerca do termo contratação contido no texto legal referido.
Afirma que para que se impusesse a multa dever-se-ia provar que houve prejuízo ao
erário público já que a inexistência de CND temporariamente não implica
necessariamente em prejuízo para a administração, mormente se ele foi obtida
posteriormente com a quitação de débitos previdenciários. Cita decisão jurisprudencial.
INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Diz que a melhor definição de contratar seria fazer contrato, combinar, ajustar,
convencionar e tratar. Aduz que a exigência é apenas no ato da contratação, restando à
RFB cobrar eventuais débitos pelas vias próprias. Cita doutrina.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TIPICIDADE
Apresenta as mesmas alegações e apontamentos contidos na parte da impugnação
referente ao AI Debcad no 51.068.227-8 (AI CFL 30).
Afirma que inexistindo a obrigação não há tipicidade para a infração. Aponta que a
multa aplicada foi baseada no Decreto no 3.048/199, artigo 283, inciso II, alínea “c” e
artigo 373. Aduz que, diante da dúvida interpretativa acerca do artigo 47, inciso I, alínea
“a” da Lei no 8.212/1991, não há como se estender o conceito de contratar para
caracterizar toda a vigência da relação entre a administração e o contribuinte.
Afirma que não cabe ao órgão fiscalizador estender a interpretação da legislação.
PEDIDOS
Requer, a anulação do AI e, razão da:
a) inobservância do contraditório e da ampla defesa;
b) aplicação extensiva ao termo contratar ou em razão do Parecer Normativo n
353/2011 possuir eficácia apenas ex nunc;
c) não poder o Decreto no 3.048/1999 criar tipos e conferir punições;
d) não comprovação efetiva da reincidência.
AI DEBCAD 51.076.499-1 AI CFL 59
Diz que não pode incluir todos os servidores da folha de pagamento tendo em vista o
cálculo de gasto com pessoal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aduz que
esse é “[...] o motivo pelo qual apresentou apenas a relação de servidores sem vínculo.”
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

Afirma que a orientação reconhecida pela RFB decorre da Lei . Retoma os argumento
relativos à omissão de segurados e remunerações em folha de pagamento relatadas no
item relativo ao AI CFL 30.
Apresenta, essencialmente, as outras alegações e pedidos que estão contidos no tópico
que trata da impugnação do AI Debcad no 51.068.227-8, CFL 30.
[...]

Conforme se observa, à exceção da circunstância de reincidência, a Recorrente
reproduz, ipsis litteris, os termos da impugnação apresentada ao órgão julgador de primeira
instância.
Nesse contexto, considerando-se que a Recorrente não aduz novas razões de
defesa perante à segunda instância, confirmo e adoto as razões de decidir da decisão recorrida,
nos termos do art. 57, § 3°., do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
[...]
RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ARGUMENTO
COMUM A TODOS OS AI.
Esclareça-se que não há no ordenamento jurídico pátrio a necessidade de que a autuação
por descumprimento de obrigação tributária, relativa à previdência social, somente seja
efetuada pela autoridade tributária, após abertura de prazo para sua manifestação.
A Lei que instituiu a obrigação tratada nos autos determina que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Por sua vez, conforme Decreto no 70.235, de 6/3/1972, que rege o processo
administrativo fiscal no âmbito da União:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Assim, considerando-se que o direito conferido com base no inciso LV, artigo 5o da
Constituição da República de 1988, assegura aos litigantes o direito ao contraditório e à
ampla defesa, e que só há litigantes com a apresentação da impugnação, tem-se que para
respeitar tais direito, não é necessário que a autuação com imposição de multa seja
efetuada pela autoridade fiscal (que age por dever de ofício) apenas depois de conferida
oportunidade ao contribuinte se manifestar, apresentando suas razões e elementos de
defesa.
Ora, uma vez que uma vez cientificado da autuação, o contribuinte pode apresentar
impugnação e todos os elementos previstos em lei que julgar necessários a sua defesa,
como ocorreu no presente caso. Tem-se, portanto, que não houve cerceamento ao direito
ao contraditório e à ampla defesa do autuado.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TIPICIDADE. ARGUMENTO COMUM A
TODOS OS AI.
Em que pesem as alegações do impugnante em sentido contrário, como inclusive se
observa pela leitura dos dispositivos legais que serão citados, a obrigação tributária
acessória descumprida que ensejou a aplicação das multas não foi estabelecida por meio
de decreto, mas está prevista em dispositivos legais, todos contidos nas capas dos Autos
de Infração (fls. 3, 4, 5 e 6). Da mesma forma, a multa aplicada foi estabelecida pela Lei
8.212/1991, artigos 92 e 102 (também referidos nas capas dos AI), e não por decreto.
Percebe-se, portanto, que se confundiu o contribuinte.
AI DEBCAD 51.068.227-8. AI CFL 30
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

De acordo com o relatório fiscal, constatou-se, com base na contabilidade que houve a
contratação (empenho/liquidação/pagamento) de diversos contribuintes individuais
(autônomos e transportadores autônomos), sendo que esses trabalhadores não haviam
sido incluídos nas folhas de pagamento. Também não foram incluídos nas folhas de
pagamentos as remunerações que seriam correspondentes a diárias que excederam a
50% da remuneração do trabalhador. O contribuinte não apresentou documento
analítico para suprir tal falta.
O sujeito passivo não infirma as conclusões fiscais, os motivos de sua irresignação
serão apreciados a seguir.
OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO
Constata-se, conforme documentos de fls. 98/102 dos autos do processo no
10380.721989/2015-18 (também impugnado e conexo a este) que o impugnante foi
cientificado do relatório fiscal de fls. 42/45 e dos demonstrativos que o compõe
(notadamente o de fl. 74 dos autos do processo no 10380.721989/2015-18) que contém o
valor recebido por segurados a título de Diária que excedeu a 50% do valor das
remunerações na competência (coluna VR LIQ), bem como a indicação desse segurados
(coluna OBS). Consta, ainda, nesse documento a indicação do número do empenho a
que tais diárias se referem.
Percebe-se, portanto, que o fato do Auditor Fiscal não ter indicado no corpo do relatório
fiscal tratado nos presente autos, quais servidores auferiram diárias em percentual
superior ao 50% da remuneração, não implica, como quer o impugnante, que não exista
a obrigação de inclusão desses valores em folha de pagamento, ainda que em folha de
pagamentos elaborada para atender a legislação previdenciária. Tal fato evidencia ainda
que os casos existem e a obrigação de incluí-los em folhas de pagamento, conforme
legislação citada, também.
As alegações do impugnante de que os órgãos públicos não podem manter na folha de
pagamento todos os servidores e contribuintes individuais e que a orientação
reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB decorre de previsão na
Lei Complementar no 101/2000 que limita o gasto com pessoal não pode prosperar.
Da mesma forma, que não prosperar a alegação de que ele não poderia inserir nas folhas
de pagamento o contribuinte individual e os valores de diária que excederam a 50% da
remuneração (tornando-se, fato gerador de contribuição previdenciária) porque não
haveria comando legal que impusesse tal obrigação em afronta ao Princípio da
Legalidade.
Determina o CTN que:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
[...]
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
[...]
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto. (grifo nosso)
A Lei no 8.212, de 27/7/1991, dispõe que:
Art. 15. Considera-se:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional; (grifo nosso)
[...]
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Sócia l; (grifo nosso)
Dentre os padrões e normas estabelecidos para sua elaboração estão aqueles contidos no
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
[...]
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.(grifo nosso)
Portanto, depreende-se das normas extraídas dos dispositivos citados, que o fato do
contribuinte (empresa), no presente caso, se submeter às normas gerais de Direito
Financeiro contidas na Lei no 4.320, de 17/3/1964, ou a outras normas exaradas pelos
Tribunais de Contas, em nada o eximem de elaborar folhas de pagamento para atender
às necessidades de administração e fiscalização da regularidade dos recolhimentos de
contribuições previdenciárias.
Por essa razão, o autuado tinha e tem por obrigação, elaborar folhas de pagamento
contendo todos os segurados e as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração,
com vistas a atender a legislação previdenciária cumprindo com o seu dever de
colaboração para que seja possível à autoridade tributária identificar os fatos geradores e
contribuições previdenciárias efetivamente devidas. Fato que não ocorreu conforme
relato fiscal não infirmado.
Constata-se, ainda, com base nos dispositivos citados, que a fiscalização não “estendeu
a interpretação da legislação” como afirmado pelo impugnante, mas, em respeito ao
disposto no CTN, artigo 142, apenas aplicou a norma contida na Lei no 8.212/1991,
artigo 92, em razão do descumprimento de obrigação estabelecida na mesma Lei, artigo
32, inciso I.
Esclareça-se, que as limitações de gastos com pessoal determinadas pela Lei
Complementar no 101/2000, artigos 19 e 20, referidas pelo impugnante, não exoneram o
contribuinte do cumprimento das obrigações tributárias acessórias determinadas por lei
específica, a Lei no 8.212/1991. O que se tem em vista na lei complementar referida é
limitar a ocorrência de gastos e não impedir essa ou aquela forma de formalização do
registro de despesas ocorridas.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

OCORRÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO QUE ESTABELECE A
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DESCUMPRIDA
Não pode prosperar a alegação do impugnante no sentido de que o AI no 51.068.227-8
seria nulo porque no relatório fiscal consta no tópico “Dispositivo legal
Infringido” (à fl 4) a indicação de que a obrigação descumprida é a prevista na Lei no
8.212/1991, artigo 32, inciso I, mas que no tópico “Valor da Penalidade Aplicada” teria
sido indicado o artigo 32, inciso II da mesma Lei e em razão de não se saber “[...] qual a
infração teria praticado o ente público: o Inciso I ou o II do artigo 32 [...]”.
Ao contrário do que alega o impugnante, apesar do equívoco do Auditor Fiscal ao
indicar o inciso II do artigo 32 da Lei no 8.212/1991 no tópico que trata do valor da
penalidade aplicada, verifica-se que é possível pela leitura do relatório fiscal identificar
qual infração cometeu o impugnante, especificamente: (a) constatou-se, com base na
contabilidade
que houve a contratação (empenho/liquidação/pagamento) de diversos contribuintes
individuais (autônomos e transportadores autônomos), sendo que esses trabalhadores
não haviam sido incluídos nas folhas de pagamento, e (b) não foram incluídos nas
folhas de pagamentos as remunerações que seriam correspondentes a diárias que
excederam a 50% da remuneração do trabalhador.
Por sua vez percebe-se que, no tópico do relatório fiscal que trata do “Dispositivo Legal
Infringido”, a fiscalização incluiu o dispositivo legal correto, qual seja, o ́--wordinciso I
do artigo 32 da Lei no 8.212/1991. Tal dispositivo é também informado na capa do Auto
de Infração (também cientificada ao contribuinte), no item “Descrição sumária da
infração e dispositivo legal infringido”.
Portanto, o equívoco do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (no tópico do relato
fiscal que trata do “Valor da Penalidade Aplicada” e não da infração propriamente dita),
não teve o condão de causar qualquer prejuízo ao exercício do direito ao contraditório e
à ampla defesa do impugnante. Isso porque, foi devidamente narrada, pela autoridade
tributária, a conduta infratora que evidencia o descumprimento de um dever contido na
Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso I, tendo sido tal conduta compreendida pelo
contribuinte, como se infere da leitura de sua peça de defesa.
Além disso, como visto, o dispositivo legal que trata da obrigação descumprida foi
indicado no próprio relatório fiscal, em tópico especifico que trata Dispositivo legal
Infringido e na capa do Auto de Infração (que contém os fundamentos normativos da
obrigação descumprida e da multa aplicada).
Constata-se, ainda, que o auditor fiscal apurou a multa mínima (desconsiderando-se a
ocorrência de agravantes) corretamente baseando-se no disposto no artigo 92, e 102,
combinado com o disposto no RPS, artigo 283, inciso I, alínea “a” e artigo 373, como
foi cientificado ao contribuinte e como consta na capa do AI à fl. 3.
Considerando-se que foram indicados os dispositivos legais corretos no corpo do
relatório fiscal, quais sejam artigo 92 e 102 e uma vez que seria possível ao
contribuinte, com base na capa do Auto de Infração de fl. 3, identificar os dispositivos
infralegais
corretos, tem-se que o fato de ter sido incluído equivocadamente no corpo do relatório
fiscal que o dispositivo no RPS para o cálculo da multa foi o II do artigo 283 e não o
artigo 283, inciso I, também não teve o condão de causar qualquer prejuízo ao exercício
do direito do contraditório ou a ampla defesa do contribuinte.
MULTA CABÍVEL
Dessa feita, tendo ocorrido a infração em comento deve ser mantido o valor
correspondente à multa retificada e apontada na Tabela 1 do voto, apurada, como
determina a Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102, combinado com o disposto no RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 283, inciso I, alínea “a” e artigo 373,
combinado com o disposto na Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9/1/2015,
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

publicada no DOU de 12/1/2015, sem consideração de circunstância agravante,
conforme tópico específico do voto.
AI DEBCAD No 51.076.500-9. CFL. 34.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte não registra os fatos geradores de
contribuições previdenciárias em títulos próprios, nem mesmo no nível de subelemento.
Por exemplo, na conta 33903600 – Serviços de terceiros pessoa jurídica são registrados
todos os pagamentos efetuados a pessoas físicas sejam eles sujeitos ou não à incidência
de contribuição previdenciária, tais como, remuneração por serviços prestados por
contribuintes individuais, inclusive transportadores autônomos, aluguel de som
mecânico, de brinquedos. Foi elaborada planilha que contém os lançamentos de
alugueis e de alguns valores pagos a contribuintes individuais registrados nessa conta.
Constatou-se, ainda, que o contribuinte não efetua seus registros contábeis pelo regime
de competência. Por exemplo, houve contabilização da quota patronal, incidente sobre
as remunerações da folha de pagamento dos trabalhadores vinculados ao RGPS fora do
momento de seu nascimento.
OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO
A Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso II, dispõe conforme segue:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048,
de 6/5/1999, ao regulamentar tal exigência prevê que:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
[...]
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços (grifo nosso).
O sujeito passivo não infirma as conclusões fiscais, os motivos de sua irresignação
serão apreciados a seguir.
A alegação do impugnante de que o caput do artigo 32 da Lei no 8.212/1991 dirige a
obrigação de lançar em títulos próprios de forma discriminada à “empresa”, pessoa
jurídica de direito privado, e que seria inaplicável ao órgão público que obedece aos
ditames da Lei no 4.320/1964, não procede.
Isso porque, como exposto ao tratar das alegações relativas ao AI CFL 30, a própria
legislação previdenciária indica o que o se deve entender pelo termo “empresa”,
incluindo nesse conceito, os órgãos públicos da administração direta e indireta (Lei no
8.212/1991, artigo 15).
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
Não houve, como alegado pelo impugnante, bis in idem em face do 51.068.227-8 (AI
CFL 30), ou de qualquer outro AI lavrado na ação fiscal, pois esse AI se refere a multa
aplicada por ter o autuado deixado de incluir remunerações e segurados nas folhas de
pagamentos, ao passo que, conforme relato fiscal, não infirmado pelo impugnante, o AI
Debcad no 51.076.500-9 (AI CFL 34) em comento, foi lavrado para apenar o
contribuinte pelo fato dele não ter efetuado a contabilização de negócios jurídicos que
são fatos geradores e
de negócios jurídicos que não são geradores de contribuição previdenciária, de forma
não discriminada, deixando de se valer de títulos próprios de sua contabilidade para
fazer essa distinção.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TIPICIDADE
APRESENTADOS ESPECIFICAMENTE PARA O AI CFL 34
O fato de a fiscalização ter obtido informações necessárias à verificação da regularidade
fiscal do impugnante por outros meios que não através da colaboração do contribuinte
não afasta a ocorrência do descumprimento, pelo autuado, de obrigação acessória
imposta por lei como exposto e não exonera a autoridade tributária que atua de forma
vinculada à legislação tributária, por força do disposto no CTN, artigo 142, de aplicar a
multa estabelecida pela mesma legislação.
Até porque, ao descumprir com seu dever de colaboração com a autoridade tributária o
contribuinte impôs ao Fisco a execução de outras atividades para que fossem levantados
todos os fatos geradores e todas as situações em que houvesse a incidência da
legislação previdenciária, atividades que provavelmente não seriam necessárias, para
todos os casos, na hipótese de que o contribuinte tivesse efetuado seus registros
contábeis de forma discriminada, separando fatos geradores e fatos que não são
geradores de contribuições previdenciárias.
Como o próprio contribuinte alega, a contabilização dos fatos geradores e das
contribuições, por serem despesas, mesmo em órgãos públicos, devem obedecer ao
regime de competência e não ao regime de caixa.
Contudo, como a infração que levou a autuação por meio do AI Debcad no 51.076.500-9
(AI CFL 34), ora tratado, se refere ao fato do contribuinte ter deixado de lançar essas
informações em títulos próprios e de forma discriminada, tem-se que se confundiu a
autoridade fiscalizadora.
Isso porque a apresentação de livros contábeis ou documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias tratadas na Lei no 8.212/1991 elaborados com o
atendimento das formalidades legais intrínsecas e extrínsecas é uma obrigação prevista
no disposto na Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 33, §§ 2o e 3o, com a redação dada à
época pela MP no 449, de 4/12/2008 (convertida na Lei no 11.941, de 27/5/2009)
combinado com disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 6/5/1999, artigo 233, parágrafo único, cuja multa está prevista no
na Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e no Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 283, inciso II, alínea “j” e artigo 373 (AI
CFL 38). Nesse caso, essa conduta, não contabilizar fatos geradores e contribuições
previdenciárias, utilizando-se do regime temporal de competência deveria ser objeto de
autuação específica e não se refere à obrigação e a multa prevista no AI Debcad no
51.076.500-9 (AI CFL 34).
Por essa razão, as alegações do contribuinte acerca desse fato não serão apreciadas por
perda de objeto.
Esclareça-se que a multa que deve ser aplicada em razão do contribuinte ter deixado de
efetuar lançamentos mensais, de fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, é única e independe do numero de
ocorrências no período fiscalizado.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

Assim, em razão do autuado não ter discriminado fatos geradores e fatos não geradores
de contribuições previdenciárias, conforme evidenciado pelo demonstrativo de fl. 24,
tem-se que deve ser mantido o valor correspondente à multa única para todo o período
retificada (sem consideração de circunstância agravante, conforme tópico específico do
voto) e apontada na Tabela 1, que foi apurada, como determina a Lei no 8.212/1991,
artigos 92 e 102, combinado com o disposto no RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 283, inciso II, alínea “a” e artigo 373, combinado com o disposto na
Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9/1/2015, publicada no DOU de 12/1/2015.
AI DEBCAD No 51.068.226-6. CFL 41
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de
Inicio do Procedimento Fiscal – TIPF a apresentação dos contratos e respectivas
Certidões Negativas de Débito – CND das empresas contratadas. O autuado apresentou
parte dos documentos solicitados, mas comparando-se as informações contábeis e
financeiras contidas no SIM e consultando os sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal (inclusive da previdência social), constatou-se que ele deixou de exigir
a CND das empresas relacionadas em demonstrativo anexo (fl. 44) com as quais
contratou.
A Lei no 8.212/1991, estabelece que:
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pelo órgão
competente, nos seguintes casos:
I - da empresa:
a) na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo
fiscal ou creditício concedido por ele;
O sujeito passivo não infirma as conclusões fiscais, os motivos de sua irresignação
serão apreciados a seguir.
O autuado se defende da lavratura do AI Debcad no 51.068.226-6 (AI CFL 41)
apresentando os seguintes argumentos específicos: a) o texto da Lei no 8.212/1991,
artigo 47, inciso I, alínea “a” não é expresso no tocante ao lapso de exigência da CND,
b) a exigência da CND deve-se dar na contratação, que deve ser entendida como o ato
de contratar em que se formaliza o vínculo entre o ente público, a habilitação e,
posteriormente, a assinatura do contrato, c) a extensão dessa interpretação só ocorreu
por ocasião do Parecer normativo PGFN no 353/2011, que vincula a administração em
situações semelhantes, com efeitos apenas ex nunc, e d) para multar pela não exigência
de CND deveria ser provado que houve prejuízo ao erário.
Quanto à exigência de se provar a ocorrência ou não de prejuízo efetivo ao Erário antes
de aplicar a multa em comento tem-se que ela não existe.
A uma porque, a obrigação acessória tem fato gerador específico, qual seja a hipótese
prevista na legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas
previstas na lei no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos, tudo conforme
dispõe o CTN, artigo 113, §2o, citado.
A duas, porque o CTN estabelece que a responsabilização por infração à legislação
tributária independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Donde se
conclui que tendo o contribuinte deixado de praticar ato exigido na norma tributária
para o qual a legislação tributária prevê uma sansão (multa), essa sanção deve ser
aplicada independentemente se a finalidade para o estabelecimento da obrigação
acessória descumprida foi alcançada por outra via.
CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.(grifo nosso)
Quanto as alegações de que o texto da Lei no 8.212/1991, artigo 47, inciso I, alínea “a”
não é expresso no tocante ao lapso de exigência da CND e que a exigência da CND
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

deve-se dar na contratação, que deve ser entendida como o ato de contratar em que se
formaliza o vínculo entre o ente público, portanto na habilitação e, posteriormente, a
assinatura do contrato, tem-se como segue.
A Constituição da República de 1988 determina que:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido
em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios. (grifo nosso)
Por sua vez, a Lei no 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, prevê que:
Art.27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente,
documentação relativa a: (grifo nosso)
[...]
IV - regularidade fiscal; (redação original)
IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação dada pela Lei no 12.440/2011)
[...]
Art.29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em:
(redação original)
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso,
consistirá em: (Redação dada pela Lei no 12.440/201)
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei.(redação dada pela Lei no 8.883/1994) (grifo nosso)
[...]
Art.55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam
[...]
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.
Depreende-se dos dispositivos citados que a finalidade de se exigir a comprovação de
regularidade fiscal é garantir que durante toda execução do contrato a pessoa contratada
pela Administração Pública cumpra com as obrigações para com a Seguridade Social.
Portanto, pela interpretação sistemática do disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 47,
inciso I, alínea “a”, diferentemente do entendimento do contribuinte, tem-se que a
expressão “contratação” contida nessa alínea só pode se referir a todo o período que
envolve a contratação: licitação, assinatura e execução do contrato.
Tal interpretação leva à conclusão exarada pela PGFN no Parecer PGFN/CAT no
353/2011. Essa conclusão representa o entendimento da RFB acerca do assunto tal
como se constata no disposto no próprio Parecer:
PARECER PGFN/CAT/No 353/2011 Tributário. Previdenciário. Regularidade fiscal e
responsabilidade dos órgãos e gestores públicos. A regularidade fiscal contratual no ato
de contratação e durante a execução. Regularidade fiscal no ato de concessão e na
fruição do benefício. Extensão da exigência de regularidade fiscal a todos os entes
federativos.
A solidariedade entre a empresa beneficiada pelo incentivo fiscal e o ente público.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

Aplicação ao ente e ao gestor público da multa prevista no art. 48, § 3o, da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991.
Ato de improbidade. Ocorrência na concessão de benefício fiscal sem a exigência de
CND, bem como na contratação com o Poder Público. Apuração do ato de improbidade,
em sendo servidor público federal, pela própria autoridade competente. Nos demais
casos, e alternativamente, cabe representação ao Ministério Público.
A Receita Federal do Brasil encaminha a esta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
o MEMO/RFB/GABIN/No 1142/2010, de 14 de dezembro de 2010, para apreciação da
Nota Técnica Cosit no 22, de 22 de outubro de 2010, acerca da regularidade fiscal e
responsabilidade da administração e dos gestores na contratação e na concessão de
benefícios fiscais pelo Poder Público.
A Nota Técnica supra referida expõe o entendimento da Receita Federal sobre a
exigência da CND previdenciária nas contratações administrativas, tanto no ato quanto
durante a execução do contrato, e na concessão e fruição de incentivo fiscal. Examina,
outrossim, a responsabilidade do gestor público.(grifo nosso)
[...]
Diante da análise dos aspectos envolvidos na consulta, cabe, objetivamente, responder
ao questionamento produzido pela Receita Federal do Brasil:
A regularidade quanto às contribuições previdenciárias deve ser exigida tanto na
contratação da empresa com o Poder Público, como na concessão de incentivo fiscal?
Também se exigirá essa regularidade durante todo o período de vigência destes?
Sim. A CND deverá ser exigida em ambos os casos. A regularidade deverá ser
comprovada e mantida durante todo o período de execução do contrato e durante todo o
período de fruição do benefício fiscal. (grifo nosso)
[...]
À consideração superior.
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários, em 3 de março de 2011.
MARCIA HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA Procuradora da Fazenda
Nacional De acordo. À consideração do Senhor Procurador-Geral Adjunto de
Consultoria e Contencioso Tributário.
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários, em 4 de março de 2011.
RONALDO AFFONSO NUNES LOPES BAPTISTA Coordenador-Geral de
Assuntos Tributários Aprovo. Encaminhe-se à Receita Federal do Brasil.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 10 de março de 2011.
FABRÍCIO DA SOLLER Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso
Tributário
Dessa feita, não tem razão o impugnante de que o entendimento manifestado no Parecer
PGFN no 353/2011 (acerca da obrigatoriedade dos entes públicos exigirem CND dos
contratantes com o poder público na licitação e na execução do contrato) somente deve
ser aplicado com efeitos ex nunc.
Isso porque, o dever de exigir CND (prova de regularidade com a Previdência Social),
inclusive para o período de execução do contrato com o poder público, é uma obrigação
extraída por meio de uma interpretação válida (mais consentânea com o disposto no
ordenamento jurídico, por ser sistemática). Interpretação que vinha sendo adotada no
âmbito da RFB conforme se depreende do próprio parecer.
Tanto assim, que a notícia a que se refere o impugnante, obtida no Sítio da Anfip, na
internet assim inicia:
A tarde do dia 14 foi de comemoração para a Equipe de Acompanhamento Econômico
Diferenciado (AED) da DRF de Goiânia. O motivo foi a edição do parecer PGFN/CAT
no353/2011, que confirma a necessidade de regularidade fiscal durante todo o período
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

em que os contribuintes estejam usufruindo de algum incentivo fiscal e não só no ato de
sua concessão.
Ora, somente se confirma ou ratifica, um entendimento que se tinha ou adotava.
Por sua vez, o contribuinte não demonstrou que houve em relação a ele, qualquer
modificação de critério jurídico para amparar a aplicação, com efeitos a partir da
publicação do referido Parecer PGFN no 353/2011, da norma que determina a
obrigatoriedade de exigência de CND, por parte dos órgãos públicos em relação aos
seus contratados, em relação, inclusive, a execução do contrato.
Aliás, mesmo que se considerasse que o entendimento adotado no referido Parecer
PGNB 353, de 3/3/2011, aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e
Contencioso Tributário em 10/3/2011, somente seria aplicável com efeitos ex nunc
como quer o impugnante (o que não é o caso), constata-se pela apreciação dos
demonstrativos de fls. 45/54, que o autuado efetuou pagamentos aos contratados
elencados no demonstrativo à fl. 44, mesmo após a edição do referido parecer PGFN, no
período de abril a dezembro de 2011.
Portanto, teria descumprido a obrigação prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 47, inciso
I, alínea “a”, e nesse caso, como a multa para tal infração, independe do número de
vezes que o autuado deixou de exigir CND (documento comprobatório de débito),
durante a contratação, de um mesmo contratado, tem-se que o valor da multa (sem o
agravamento) restaria mantido.
Assim, tendo ocorrido a infração em comento, deve ser mantido o valor correspondente
à multa retificada e apontada na Tabela 1 do voto, apurada, como determina a Lei no
8.212/1991, artigos 92 e 102, combinado com o disposto no RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, artigo 283, inciso II, alínea “c” e artigo 373, combinado com o
disposto na Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9/1/2015, publicada no DOU de
12/1/2015, sem consideração de circunstância agravante, conforme tópico específico do
voto.
AI DEBCAD 51.076.499-1 AI CFL 59
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte, apesar de ter efetuado pagamentos, por
serviços prestados, a contribuintes individuais (autônomos e transportadores
autônomos), deixou de descontar da remuneração de diversos desses segurados, valores
correspondes às contribuições para a previdência, devidas por eles.
A Lei no 10.666/2003, com a redação vigente á época da ocorrência das infrações,
estabelece que:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês
seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia.
O sujeito passivo não infirma as conclusões fiscais, os motivos de sua não resignação
foram apreciados no tópico deste voto em que foi tratado o AI Debcad no 51.068.227-8,
AI CFL 30, sendo que os demais argumentos comuns a todos os AI, ou já foram
apreciados ou serão tratados em seguida.
Assim, tendo ocorrido a infração em comento, deve ser mantido o valor correspondente
à multa retificada e apontada na Tabela 1 do voto (incluída em tópico
específico), calculada da forma prevista pela Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e pelo
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo
283, inciso I, alínea “g” e artigo 373, combinado com o disposto na Portaria
Interministerial MPS/MF no 13, de 9/1/2015, publicada no DOU de 12/1/2015, sem
consideração de circunstância agravante, conforme tópico específico do voto.
INOCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. QUESTÃO COMUM A TODOS OS AI
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048//1999
determina que:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
[...]
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
Constata-se, por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (fl. 154), que o contribuinte foi intimado de Acórdão que manteve os
AI Debcad no 51.005.624-5, no 51.005.625-3 e no 51.005.627-0 (fls. 125/153),
considerados para fins de identificação da ocorrência de reincidência em 17/7/2012 .
Conforme Termo de Perempção (fl. 155), contido nos autos do processo no
10380.720835/2012-58 que trata desses AI, esgotou-se o prazo do contribuinte para
recorrer a instancia superior (conforme Decreto no 70.235/1972, artigo 33), sem que o
contribuinte tenha apresentado recurso ao Carf, tornando-se definitiva, a decisão de 1o
Instância, em 16/8/2012.
Assim, somente se houvessem faltas ocorridas em relação às infrações ocorridas após
essa data, haveria que se falar em reincidência. O que, conforme documentos de fls.
55/85 e relatório Discriminativo do Débito – DD de fls. 4/6 e 19/28 do processo no
10380.721989/2015-18 (conexo com este) e fls. 24/48 destes autos, não ocorreu, pois
todas as infrações tratadas nos presentes autos se referem a condutas relativas a 2010 e
2011.
Portanto, considerando-se o conteúdo do dispositivo normativo citado, não há que se
falar em agravamento da multa em razão de reincidência, devendo todas as multas
tratadas nos presentes autos, serem retificadas retirando-se os efeitos do agravamento
conforme Tabela 1 que segue.

Esclareça-se, que ao contrário do que alega o sujeito passivo, o equívoco ao considerar-
se no presente caso a ocorrência de circunstancia agravante (reincidência) é passível de
saneamento, bastando que os efeitos do agravamento sejam afastados como efetuado,
até porque o cálculo da multa sem o agravamento foi demonstrado pela fiscalização
inexistindo qualquer prejuízo ao contribuinte para o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. QUESTÃO COMUM A TODOS OS AI.
O Decreto no 70.235/1972 também determina que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-008.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721990/2015-34

Dessa feita, como é inconteste que os autos de infração foram lavrador por pessoa
investida no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (que é a autoridade
competente para apurar infrações à legislação tributária, identificar contribuintes e
obrigações tributárias não cumpridas, nos termos da Lei no 10.593/2002) e que não
houve preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade, mesmo diante da
necessidade de retificação (saneamento) dos valores de multa aplicada (exclusão do
agravamento diante da inocorrência, em relação as infrações tratadas nos presentes
autos, de reincidência).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação e pela manutenção parcial
dos créditos tratados no presente processo, com a retificação indicada na Tabela 1 do
voto.
[...]
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital